Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTO. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS NO IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO NO LOCAL. COBRANÇA ILÍCITA. CÁLCULO. REPETÍÇÃO DE INDEBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. BOA FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A relação jurídica sob exame amolda-se ao que preconizam os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a companhia de água autora, ao ofertar o serviço de água e esgoto, caracteriza-se como fornecedora, pois guarda as características exigidas pelo artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que, por extensão, o artigo 22 do citado Código permite que concessionárias prestadoras de serviço público sejam qualificadas como fornecedoras, enquanto a parte ré caracteriza-se como consumidora.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio de julgamento do Recurso Especial no 1166561/RJ pela sistemática do recurso repetitivo, de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.
3.No caso dos autos, o cálculo da tarifa de fornecimento de água e esgoto deve ser realizado nos termos do artigo 106, inciso II, da Resolução no 14/2011 da ADASA, ou seja, com base no consumo efetivamente medido pela concessionária de serviço público, lançando-se o consumo médio das unidades na tabela tarifária progressiva, tal como determinado pela sentença recorrida, não havendo que se falar em reforma no ponto.
4. No mais, resta claro que não se trata de declaração de inconstitucionalidade de lei em desrespeito à cláusula de reserva do plenário, nos termos da Súmula Vinculante n° 10, haja vista que o fundamento para não aplicação da legislação apresentada pela apelante não é de incompatibilidade destas normas com a Constituição Federal, mas sim de vedação da forma de cobrança nos termos em que realizada no caso concreto.
5. Inexiste nos autos qualquer elemento que indique que a empresa ré agiu contrariamente à boa-fé objetiva, especialmente por ter realizado cobrança, em que pese indevida, com base em serviços efetivamente prestados, em razão de interpretação equivocada da legislação distrital.
6. Recursos conhecidos e não providos.